Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANTONELLO MONARDO e RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO (Réus revéis), por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de CURADORA ESPECIAL, contra decisão proferida nos autos a execução fiscal, processo n. 0036835-03.2009.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para esclarecer a natureza de valor bloqueado, in verbis: “1. Trata-se de ação de execução fiscal apresentada por Distrito Federal em desfavor de Antonello Monardo, Café Expresso Comércio de Alimentos Ltda. - ME e Raimunda da Silva Araújo, partes qualificadas nos autos. 2. A empresa executada (Café Expresso Comércio de Alimentos Ltda.- ME) foi devidamente citada pelo correio (AR de ID 44229856 - Pág. 16); no entanto, não comprovou o pagamento do débito nem apresentou defesa técnica no prazo legal. 3. Os autos foram digitalizados (ID 85309384). 4. Os corresponsáveis, a primeira (Antonello Monardo) e terceira (Raimunda da Silva Araújo) partes executadas foram citados por edital (ID 143589580, ID 143836574, ID 146758884); no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal (ID 152898472). 5. Os autos foram remetidos à Curadoria Especial, nomeada para defesa dos interesses da primeira e terceira partes executadas, pleiteando a fixação do termo inicial de suspensão do processo (ID 153137228). 6. Deferiu-se o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema SISBAJUD (ID 164925519), resultando a diligência parcialmente frutífera para bloquear R$ 1.373,40 (um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) em contas bancárias de titularidade dos corresponsáveis corresponsáveis, a primeira (Antonello Monardo) e terceira (Raimunda da Silva Araújo) partes executadas (ID 175156350). 7. A Curadoria Especial requereu a expedição expedição de ofício à instituição financeira para diligência quanto à natureza do numerário bloqueado e se a quantia bloqueada se trata de valor impenhorável (CPC, art. 833). 8. A primeira (Antonello Monardo) e terceira (Raimunda da Silva Araújo) partes executadas foram intimadas da penhora por edital (ID 175475786 e ID 175884807). É o relato do necessário. Decido. 9. Os executados foram devidamente citados (ID 44229856 - Pág. 16, ID 143589580, ID 143836574, ID 146758884), no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal (ID 152898472). 10. Decreto, pois, a revelia das 3 (três) partes executadas. Cadastre-se. 11. Não merece prosperar o pedido da Curadoria Especial pela primeira (Antonello Monardo) e terceira (Raimunda da Silva Araújo) partes executadas. 12. Com efeito, o tema em discussão encontra divergência no Nosso Tribunal de Justiça (TJDFT). Há uma primeira corrente favorável ao requerimento apresentado pela Curadoria Especial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO. INTENÇÃO DE DISCUTIR ERRO DE JULGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na defesa do interesse do executado citado por edital, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder analisar a eventual impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD em execução fiscal. 2. O deferimento da diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), bem como na natureza das atividades desempenhadas pela curadoria especial e na impossibilidade de a Defensoria Pública obter, por conta própria, informações protegidas por sigilo bancário. 3. Se o recorrente pleiteia o reconhecimento de erro de procedimento (error in procedendo) e a consequente cassação da decisão, mas os seus argumentos revelam a intenção de questionar erro de julgamento (error in judicando), o pleito deve ser analisado como pedido de reforma do pronunciamento impugnado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1845866, 07005902720248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SOBRE ORIGEM DE VALORES PENHORADOS EM CONTA. POSSIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligência via ofício, às instituições financeiras, no sentido de esclarecer a origem de valores bloqueados em contas bancárias, a fim de esclarecer a sua impenhorabilidade, no cumprimento de sentença. 2. A Defensoria Pública, através da sua Curadoria, patrocinando a defesa de réu citado por edital, em cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, não tem o condão de oficiar à instituições financeiras, a fim de que possa esclarecer a origem de valores bloqueados em conta, os quais podem ser que sejam impenhoráveis, sob pena de invasão da reserva de jurisdição. 3. O indeferimento do pedido de que o Juízo a quo oficiasse à instituição financeira, a fim de que juntasse os três últimos extratos da conta do executado, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, de reconhecida matriz constitucional. 4. O princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios. 5. Portanto, cabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de esclarecimento a respeito dos valores penhorados na conta do executado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1838973, 07521487220238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 13/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado, no caso em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A deliberação a respeito do caráter de penhorável do valor bloqueado somente pode ser efetuada após a devida diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1791433, 07409027920238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) 13. Por seu turno, há também uma segunda corrente, com vasta jurisprudência no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em sentido contrário ao pedido da Curadoria Especial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. REÚ REVEL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA. BANCO. DESNECESSIDADE. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. 2. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809778, 07391610420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1 - Diligência. Expedição de ofício para requisição de informações sobre natureza da conta bancária. Uma vez penhorado valores da conta bancária do executado, o pedido da Curadoria Especial para averiguar a natureza da conta se revela desnecessário, pois cabe àquele, em defesa, se manifestar sobre a natureza da verba constrita, visando desconstituir a penhora. A expedição de ofício à instituição financeira não se mostra relevante, tendo em vista o grande lapso temporal desde a constrição efetuada, sem que o executado tenha comparecido ao processo para questionar o bloqueio dos valores. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1839824, 07466197220238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento no qual a recorrente, representada pela Curadoria Especial, pleiteia que seja enviado ofício ao Banco, a fim de que a instituição financeira informe a natureza da conta e dos valores bloqueados no cumprimento de sentença. 2. Em análise aos documentos dos autos, não se identifica a necessidade e utilidade da diligência pleiteada pela Defensoria Pública. Com efeito, a penhora de valores da agravante ocorreu, sem que a titular da conta corrente tenha se insurgido contra a constrição, o que indica que a verba penhorada não tem natureza alimentar. 3. Outrossim, não é razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em sua conta corrente. A execução deve-se pautar na satisfação do crédito perseguido. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1727108, 07068627120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. DILIGÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO. 1. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, esta circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros, sobretudo porque o bloqueio em sua conta não lhe passa desapercebido. 2. Na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir, conforme já mencionado, a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo que "se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância" (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1829294, 07521365820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR AUSENTE. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VERBAS. SISBAJUD. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APURAÇÃO SOBRE A NATUREZA DAS VERBAS BLOQUEADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 854 e seguintes do Código de Processo Civil preveem que, em caso de penhora de dinheiro ou de aplicação financeira, o Juiz irá determinar a constrição, sem intimação prévia do devedor. A comunicação sobre a diligência será feita posteriormente, para permitir ao executado apontar se os ativos são impenhoráveis ou se houve qualquer excesso na constrição. 2. Compete ao devedor demonstrar a excepcionalidade capaz de afastar a constrição sobre as verbas. A questão tem natureza eminentemente patrimonial. Não cabe ao poder Judiciário tomar o lugar do interessado na defesa dos seu direito, pela expedição de ofício à instituição financeira, a fim de apurar a natureza dos valores penhorados. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1705923, 07004485720238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO. NATUREZA DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Havendo penhora de saldo em conta bancária, sem qualquer alegação de impenhorabilidade pelo devedor, não se justificativa deferir pleito da Defensoria Pública para que a instituição financeira informe a natureza da verba penhorada. Se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância. Precedentes. 2. Não se admite o uso de recursos públicos destinados ao Poder Judiciário para custear diligência sem utilidade, em processo que trata de interesse pessoal disponível, cuja restrição não foi questionada pelo seu titular. Reafirmação dos princípios da razoabilidade e da probidade na gestão de verbas públicas pelos Juízes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator(a) Designado(a):DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) 14. Filio-me a segunda corrente, cujo entendimento é pelo indeferimento do pleito da Curadoria Especial. Explico. 15. A meu ver, o pedido da Curadoria Especial implica, de forma transversa, em afastamento de sigilo bancário da parte executada, visto que requer informações sobre a natureza do numerário bloqueado e se a quantia bloqueada se trata de valor impenhorável. 16. O sigilo bancário constitui direito fundamental (CF, art. 5o, X e XII), de modo que eventual afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos. 17. O intuito do pedido da Curadoria Especial é verificar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados. 18. É certo que se a parte executada comprovasse que os valores penhorados estavam depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ou mesmo que tal quantia representasse seus vencimentos, rendimentos, proventos de aposentadoria, etc., nos termos do CPC, art. 833, IV e X, o valor bloqueado seria impenhorável. 19. No entanto, trata-se de direito disponível e incumbe à parte prejudicada comprovar eventual impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados. 20. Decorridos mais de 1 (um) ano da efetivação da penhora (ID 174610167), evidencia-se que a parte executada não possui qualquer interesse em comprovar eventual impenhorabilidade da quantia. 21. Até porque um bloqueio de valores em sua conta bancária por certo não lhe passa desapercebido. 22. Desse modo, entendo que não é razoável movimentar a máquina judiciária para realizar diligência que incumbe à parte executada, principalmente por se tratar de direito disponível e envolver o afastamento de direito fundamental da parte (sigilo bancário). 23. Por essas razões, indefiro o pedido formulado pela primeira (Antonello Monardo) e terceira (Raimunda da Silva Araújo) partes executadas, ambos assistidos pela Curadoria Especial(ID 175273186). 24. Como a parte executada não apresentou qualquer outra alegação, tenho como incontroverso o valor bloqueado (ID 175156350). 25. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico de transferência do valor a disposição deste Juízo (ID 175156350), mais acréscimos legais, em favor da parte exequente. 26. Para tanto, intime-se a parte exequente para indicar conta bancária/PIX para transferência dos valores penhorados. 27. Após, intime-se a parte exequente para comprovar o abatimento proporcional da dívida do valor ora levantado, bem como para indicar bens passíveis de penhora; ou, requerer o que entender de direito. 28. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, pena de preclusão 29. Por fim, venham os autos conclusos. 30. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo Sistema (Parceiro Eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III e § 1o, c/c LEF, art. 1o e art. 25). 31. Publique-se a presente decisão (CPC, art. 346 e Lei 11.419/2006, art. 5o, caput e § 1o) (STJ, REsp 1951656 – RS)” A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial de Ausentes, reitera os argumentos já apresentados na origem. Defende a necessidade de expedição de ofício à instituição financeira visando informações acerca da natureza eventualmente impenhorável da verba bloqueada. Salienta a dificuldade de contatar os executados, revéis. Sustenta que a atuação da Defensoria Pública, no exercício do múnus de Curadora Especial, deve ser amparada, com base no princípio da cooperação, facilitando seu acesso a provas pertinentes. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, em face da isenção legal. Decisão agravada juntando aos autos de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, não é qualquer verba que se encontra em conta bancária que se encontra protegida pela impenhorabilidade. Ademais, conquanto, em princípio e nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes, no caso, tenho que a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Quanto à expedição de ofícios a instituições financeiras, convém esclarecer que a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. Considerando, assim, que o executado até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Nada impede, contudo, que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. REÚ REVEL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA. BANCO. DESNECESSIDADE. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. 2. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809778, 0739161-04.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.)” Nessas condições, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator